Tribunal: TJDFT
Processo: 0704164-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. DISTINGUISHING. TEMA 792/STF. CONTROVÉRSIA SOBRE A NORMA APLICÁVEL. DIREITO INTERTEMPORAL. IRRETROATIVA DO PARÂMETRO FIXADO NA LEI NOVA. AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DO LIMITE.
1. Embargante anota distinguishing, pois o paradigma utilizado no voto condutor do v. Acórdão, o RE n. 729.107/DF (TEMA 792), decorreu da possibilidade de aplicação imediata de Lei Distrital que reduziu o teto para expedição de requisição de pequeno valor, mas o caso em julgamento nesse agravo se trata da aplicação da Lei Distrital que aumentou referido teto para RPV.
2. A distinção deve ser rejeitada, pois, mesmo não sendo matérias idênticas, ambas se sobrepõem e se complementam, demandando conclusões dotadas de paralelismo tanto por questões de lógica processual como por motivos de coerência jurisprudencial, aplicando-se essa mesma ratio decidendi também à controvérsia dos autos.
3. Mantido o Acórdão no capítulo em que assinala: "A tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal aplica-se indistintamente para situações de redução ou aumento do teto para expedição de requisições de pequeno valor".
4. A ementa e o inteiro teor do RE no 729.107, Tema no 792 de Repercussão Geral deixam claro que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza processual e também material, o que inviabiliza a retroatividade normativa para alcançar sentenças transitadas em julgado sob a égide de normas pretéritas.
5. Negou-se provimento aos embargos de declaração.